Tribunal: STF
Processo: AI 195022
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Concurso

público. Delegado de Polícia Civil. 3. Banidas, das formas de
investidura no serviço público, a ascensão e a transferência. 4.
Indispensabilidade do critério de mérito aferível por concurso
público de provas ou de provas e títulos. 5. Agravo regimental a que
se nega provimento.